Tribunal: TJMT
Processo: 1004435-20.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004435-20.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JANDIRA MANSO RAIMUNDO DA ROCHA - CPF: 633.534.824-15 (EMBARGADO), JANDIRA MARIA MANSO WATANABE - CPF: 484.130.464-91 (ADVOGADO), ABILIO RAIMUNDO DA ROCHA - CPF: 015.303.994-91 (EMBARGADO), MARCUS ROSA JORGE DA CUNHA - CPF: 705.088.361-15 (EMBARGANTE), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), ANNA CAROLINA APARECIDA COELHO JORGE DA CUNHA - CPF: 690.128.651-15 (EMBARGANTE), RICARDO ALEXANDRE LIRA RODRIGUES - CPF: 028.759.674-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S):
MARCUS ROSA JORGE DA CUNHA e Outro

EMBARGADO(S):
JANDIRA MANSO RAIMUNDO DA ROCHA e Outro

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO TEMPESTIVO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos para emenda da inicial, nos termos do art. 700, § 5º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apreciação do pedido tempestivo de sustentação oral, com julgamento realizado em ambiente virtual, acarreta nulidade absoluta do acórdão por cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. A sustentação oral constitui prerrogativa processual assegurada pelo art. 937, I, do CPC, configurando direito subjetivo da parte.

4. O não atendimento do pedido formulado no prazo legal, com manutenção do processo em sessão virtual, importa violação ao devido processo legal e ao princípio da ampla defesa.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a supressão de sustentação oral, tempestivamente requerida, enseja nulidade absoluta do julgamento, independentemente da comprovação de prejuízo.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para declarar a nulidade absoluta do acórdão embargado e determinar novo julgamento do recurso de apelação em sessão síncrona, com garantia de sustentação oral às partes.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de análise de pedido tempestivo de sustentação oral acarreta nulidade absoluta do julgamento realizado em ambiente virtual, por cerceamento de defesa."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 700, § 5º, 937, I, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
MARCUS ROSA JORGE DA CUNHA e Outro

contra o acórdão em ID nº 303404373, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso
de apelação interposto por ANN – Construção e Incorporação Ltda. para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem e permitir à autora a emenda da petição inicial nos termos do § 5º do art. 700 do CPC, nos moldes acima.

Sustentam os Embargantes, em síntese, a ocorrência de nulidade absoluta do julgamento colegiado, em razão de cerceamento de defesa, pois, embora tenha havido pedido tempestivo de sustentação oral (ID
311050859
), o processo foi julgado em ambiente virtual, sem oportunizar a manifestação oral do patrono.

As partes embargantes asseveram a existência de vício de omissão, consubstanciado na ausência de enfrentamento, pelo v. acórdão, de ponto crucial da controvérsia: a profunda e insanável incompatibilidade material entre os pedidos formulados, bem como a vedação à alteração da causa de pedir, circunstâncias que deveriam ter sido objeto de análise expressa.

Aduzem, ainda, a existência de vício de contradição, uma vez que o acórdão reconhece a inidoneidade da prova produzida e a incompatibilidade entre os ritos processuais, mas, contraditoriamente, determina o prosseguimento do feito.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
315539863
, pugnando pelo desprovimento do recurso bem como pelo pagamento de multa, conforme prevê o artigo 1.026 do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(
S):
MARCUS ROSA JORGE DA CUNHA e Outro

EMBARGADO(S):
JANDIRA MANSO RAIMUNDO DA ROCHA e Outro

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
MARCUS ROSA JORGE DA CUNHA e Outro

contra o acórdão em ID nº 303404373, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por ANN – Construção e Incorporação Ltda. para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem e permitir à autora a emenda da petição inicial nos termos do § 5º do art. 700 do CPC, nos moldes acima.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Com efeito, verifica-se que o patrono dos embargantes protocolizou, de forma tempestiva, pedido de sustentação oral (ID 311050859), dentro do prazo regulamentar, requerendo a retirada do feito do ambiente virtual para inclusão em sessão síncrona, nos termos do art. 11, inciso II, §§ 3º e 5º, da Resolução
TJMT/
OE nº 08/2025.

Não obstante, o processo permaneceu em pauta virtual e foi julgado em 02/09/2025, sem que fosse oportunizada ao patrono a realização da sustentação oral regularmente requerida.

A sustentação oral constitui prerrogativa legal expressamente prevista no art. 937, inciso I, do Código de Processo Civil, configurando direito subjetivo da parte e instrumento essencial à garantia da ampla defesa.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO DE FORMA TEMPESTIVA E NÃO ANALISADOS. OMISSÃO VERIFICADA. JULGAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE EM PLENÁRIO VIRTUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
Constatada a omissão quanto à análise do pedido de sustentação oral, formulados de forma tempestiva, bem como o indevido julgamento do recurso em plenário virtual, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa com a decretação de nulidade do acórdão.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0011481-29.2015 .8.11.0041, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024) (grifo nosso)

Dessa forma, é pacífico o entendimento de que a supressão da sustentação oral, quando tempestivamente requerida, acarreta nulidade absoluta do julgamento, por cerceamento de defesa, independentemente da demonstração de prejuízo, em razão da natureza da garantia violada.

No caso em apreço, a ausência de apreciação do pedido implicou manifesta ofensa ao devido processo legal, impondo-se o reconhecimento da nulidade do acórdão embargado.

Diante do exposto,

CONHEÇO DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
MARCUS ROSA JORGE DA CUNHA e Outro
e os
ACOLHO
, com efeitos infringentes, para declarar a nulidade absoluta do acórdão de ID
311967851
, determinando-se novo julgamento do recurso de apelação em sessão síncrona, com a devida garantia da sustentação oral às partes, nos termos do art. 937, I, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025